Tribunal: TJSP
Processo: 2117240-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Determinação de perícia contábil. Inconformismo quanto ao valor fixado - Honorários periciais a cargo da Ré. Alegação de arbitramento excessivo dos honorários periciais. Configuração Honorários devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido. Valor fixado de acordo com a complexidade da perícia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Determinação de perícia contábil. Inconformismo quanto ao valor fixado - Honorários periciais a cargo da Ré. Alegação de arbitramento excessivo dos honorários periciais. Configuração Honorários devem ser fixados de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso provido. Valor fixado de acordo com a complexidade da perícia e de forma razoável e proporcional – Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.